Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701711-22.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA MACEDO DOMINICI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Maria Cristina Macedo Dominici contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0707077-32.2019.8.07.0018 proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento do tema 1.169 do STJ, nos seguintes termos (ID 261148436 do processo de origem): I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por MARIA CRISTINA MACEDO DOMINICI em face de DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 260672448, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão determinada em ID 249747673. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 80301487), alega o agravante que a suspensão do Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso concreto, pois, no processo de conhecimento, houve determinação expressa de que a execução se daria de forma individualizada em razão da multiplicidade de beneficiários e da heterogeneidade dos créditos a serem apurados. Alega que, ao apreciar pedido do sindicato autor para fornecimento de fichas financeiras, o próprio juízo reconheceu a inviabilidade da execução coletiva e determinou o desmembramento da liquidação, exigindo-se apuração individualizada. Argumenta que, por se tratar de execução individual já definida no processo de origem, não há que se falar em liquidação prévia coletiva, razão pela qual o Tema 1.169 não seria aplicável. Ressalta que os créditos apresentados são heterogêneos e dependem de documentação específica, como processos administrativos de aposentadoria e fichas financeiras, afastando a possibilidade de liquidação uniforme. Defende que, diante dessas peculiaridades, impõe-se a utilização do distinguishing para afastar a orientação geral firmada no tema repetitivo, já que a controvérsia possui características fáticas e jurídicas distintas, cuja aplicação automática comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e acarretaria excessiva morosidade. Explica que a decisão originária, ao reconhecer a necessidade de liquidação individualizada, afasta a suspensão automática imposta pelo Tema 1.169/STJ, devendo o processo prosseguir regularmente. O agravante requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, afirmando que a suspensão determinada ocasiona risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, pois impede o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva e gera atraso significativo na satisfação dos valores reconhecidos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do processo originário. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 80302631). É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A questão controvertida consistente em analisar se os autos principais devem permanecer suspensos até o julgamento do Tema 1.169 do STJ. Nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Em tal paradigma, houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional. A despeito disso, em juízo de cognição sumária, entendo que não é o caso de suspender a tramitação dos autos originários. Em sede de análise liminar, restrita à verificação da probabilidade do direito invocado, observa-se que o presente feito tem origem em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada sob o no 0702195-95.2017.8.07.0018 pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual se reconheceu o direito à implementação da terceira parcela do reajuste instituído pela Lei no 5.184/2013, com efeitos financeiros a partir de 1o de novembro de 2015, inclusive quanto às parcelas pretéritas. Nessa primeira análise, verifica-se que o crédito perseguido se encontra individualizado, o que, em tese, permite ao ente executado exercer o contraditório e apresentar as razões de fato e de direito que entender pertinentes para impugnar o valor exigido, sem prejuízo de exame mais aprofundado em momento oportuno. Constata-se, ainda nesta cognição sumária, que o montante executado foi obtido por meio de simples cálculos aritméticos, alcançando o valor de R$ 405,70, conforme demonstrativo constante dos autos de origem (ID 242958899), a partir de parâmetros objetivos fixados no título judicial coletivo. Assim, ao menos nessa primeira análise própria da tutela de urgência, não se evidencia a necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo, uma vez que a quantificação do crédito decorre da aplicação direta do comando sentencial, sem demanda por dilação probatória ou definição de critérios adicionais. Desse modo, constata-se, em juízo preliminar, a existência de distinção relevante entre a situação examinada nestes autos e a controvérsia submetida ao Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que autoriza o emprego do distinguishing e afasta a necessidade de suspensão do feito. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. TEMA No 1.169/STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento individual de sentença coletiva contra o Distrito Federal proferida no proc. no 0707077-32.2019.8.07.0018, que determinou a incorporação na remuneração dos professores de educação básica aposentados da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, inc. II, da Lei Distrital no 5.105/2013, bem como ao pagamento retroativo do valor incorporado. 2. Decisão anterior – A decisão agravada determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema no 1.169/STJ. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável a determinação de sobrestamento pelo Tema no 1.169/STJ ao cumprimento de sentença originário. III – Razões de decidir 4. O título executivo judicial formado na ação coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018, que trata da incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, não é genérico, pois estabelece a parcela a ser paga e o período em que o pagamento é devido, além do percentual de juros e índice de correção monetária, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos. 5. A matéria recursal não se amolda ao Tema no 1.169/STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso é indevida a suspensão do cumprimento de sentença originário. Reformada a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 2076818, 0738626-07.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 28/12/2025.) (grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. LEI DISTRITAL No 5.105/2013. SUSPENSÃO FUNDADA NO TEMA REPETITIVO No 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, que reconheceu o direito ao pagamento de gratificação prevista em legislação distrital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a aplicabilidade da suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.169 ao cumprimento individual de sentença coletiva que apresenta título executivo líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que determina o sobrestamento de processo em razão de julgamento de recurso repetitivo admite impugnação quando demonstrada a distinção entre o caso concreto e o tema afetado, nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC. 4. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 5. A sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 0707077-32. 2019.8.07.0018 objeto do cumprimento individual contém os elementos necessários à apuração do débito, como os sujeitos beneficiários, o período devido, os parâmetros de cálculo e os consectários legais a título de implementação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no artigo 17, inciso II, da Lei Distrital no 5.105/2013, o que afasta a necessidade de liquidação prévia. 6. A apresentação de contracheques, memória de cálculo e documentos comprobatórios reforça a liquidez do título e a viabilidade de apuração do crédito por simples cálculos aritméticos. 7. Evidenciada a distinção entre o objeto do processo e a matéria tratada no Tema no 1.169/STJ, impõe-se a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2074504, 0740406-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 2. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. 3. A liquidação da sentença é exigida nos casos em que se busca o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, para quantificar o valor devido, quando este não estiver previamente definido no título judicial. 4. O cumprimento de sentença refere-se ao pedido de cumprimento da obrigação de fazer. A recorrente pede que seja implementado o percentual correto da GAPED em seu contracheque para que posteriormente seja iniciado o cumprimento da obrigação de pagar os retroativos. 5. A implementação da Gratificação no contracheque da autora - obrigação de fazer - não exige a liquidação do julgado. A decisão do juízo, que determinou a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1169, deve ser cassada por error in procedendo. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2063150, 0730651-31.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.) (grifou-se) Nesse contexto, entendo, em juízo perfunctório, que restou demonstrada a probabilidade do direito, ante a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, amparada no título judicial coletivo e na possibilidade de apuração do crédito por meio de simples cálculos aritméticos, sem necessidade, ao menos nesta primeira análise, de prévia liquidação do julgado. Por sua vez, o perigo na demora evidencia-se no risco de indevida paralisação do feito, com postergação injustificada da satisfação de crédito de natureza alimentar, cujo adimplemento se encontra condicionado ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença, sendo certo que a demora na prestação jurisdicional é apta a esvaziar, ainda que parcialmente, a utilidade da medida. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da tramitação dos autos originários até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora